Tribunal: STF
Processo: ARE 1480594
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. BAIRRO DE MARESIAS. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ARBITRADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965 E 12.651/2012. LEI 561/1987 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.